Tribunal: TJDFT
Processo: 0000214-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000214-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO MARCOS TORRES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Falsa identidade. Autodefesa. Reincidência. Regime prisional. Substituição da pena. 1 - A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. (súmula 522 do e. STJ). 2 - A reincidência, por si só, justifica seja estabelecido regime mais severo - semiaberto -, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 2o, b, do CP) e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. 3 - Mesmo que o réu não seja reincidente específico, a condenação anterior por roubo circunstanciado -- crime cometido com violência e grave ameaça -- indica que a substituição da pena não é recomendável. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 44, §3o, do Código Penal, requerendo, em síntese, seja garantida a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. Ressalta que teria preenchido os requisitos legais para tanto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 44, §3o, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento do acórdão combatido, acerca da manutenção do regime prisional semiaberto, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RES FURTIVA SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. HABITUALIDADE DELITIVA.REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME ABERTO. INVIÁVEL. PLEITO DE AGUARDAR SURGIMENTO DE VAGA NO REGIME SEMIABERTO EM REGIME ABERTO.SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4. O acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, embora a sanção corporal imposta ao Agravante não ultrapasse quatro anos de reclusão, na hipótese dos autos, está plenamente justificada a fixação no regime semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes. (...) 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028